Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-22.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013797-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não se afigura na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,
com o fito de sanar vício existente n
o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da requerida e deu provimento ao recurso da autora,
para
julgar totalmente procedente a ação, a fim de

condenar a requerida a ressarcir à requerente o valor de R$3.774,18 (três mil e setecentos e setenta e quatro

reais e dezoito centavos).

Irresignad
a
,
a

apelante/
embargante
aduz que o acórdão é omisso, porquanto

não

houve qualquer menção à inversão do

ônus sucumbenci
al
, tampouco sobre

seu arbitramento
.

Requer seja sanado o suposto vício, para a verba honorária em favor dos advogados da embargante, em percentual sobre o valor da condenação.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,

a
apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso,
porquanto não houve qualquer menção à inversão do ônus sucumbencial, tampouco sobre seu arbitramento.

Requer seja sanado o suposto vício, para a verba honorária em favor dos advogados da embargante, em percentual sobre o valor da condenação.

Todavia,
carece a embargante de interesse recursal
.

Ora, o interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não se afigura na hipótese.

Com efeito,
a sentença
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar

a requerida ao pagamento de R$414,98 (quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), acrescido
s

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em

R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil

(Id.
198245254 - Pág. 10
).

Na sequência
, o acórdão embargado
nego
u
provimento ao recurso da requerida e
deu
provimento ao recurso da autora,
para julgar totalmente procedente a ação, a fim de

condenar a requerida a ressarcir à requerente o valor de R$3.774,18 (três mil e setecentos e setenta e quatro

reais e dezoito centavos)
, e manteve o ônus
sucumbencial
d
a forma arbitrada na origem.

Ademais, verifica-se que os honorários advocatícios foram arbitrados
por apreciação
equitativa, no valor de R$1.200,00,
em razão do baixo valor da causa/condenação.

Desse modo,
fixar
a verba honorária
em percentual sobre o valor da condenação, qual seja,
R$3.774,18 (três mil e setecentos e setenta e quatro

reais e dezoito centavos)
, ainda que no percentual máximo de 20% estabelecido pelo

§
2
º do artigo 85 do Código de Processo Civil
,
resultaria em valor inferior ao arbitrado pelo juízo de origem
em favor da embargante.

Assim
, o acolhimento deste pleito recursal, acarretaria
reformatio in pejus
à embargante, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024